Tribunal: TJBA
Processo: 8006896-87.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006896-87.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BEZERRA SANDES FILHO

Advogado(s)
:

I R

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA EXECUTADA. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INCIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais apliquem a orientação de paradigmas firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, inclusive aos processos em trâmite.

II – O ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor depende da adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, à falta das quais deverá ser extinta, por ausência de interesse de agir (Tema 1.184/STF).

III – Sobrevinda a tese vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento.

IV – Patenteado que o valor do débito executado,
in casu
,

não alcança o patamar mínimo fixado pela norma regulamentar do CNJ, e uma vez não demonstrada a tentativa de satisfação da dívida pela via administrativa, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Município exequente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº
8006896-87.2018.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como
Apelad
o
JOSÉ BEZERRA SANDES FILHO

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA